Tribunal: TJMT
Processo: 1010329-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010329-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), JAINE NAHANE MIRANDA - CPF: 024.873.611-66 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), JOAO ANTONIO NUNES SANTOS - CPF: 079.245.181-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS, DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LIMITAÇÃO PERCENTUAL DE 30% QUE NÃO SE APLICA AOS CONTRATOS COM DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA – TEMA 1.085 DO STJ - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – PREMATURIDADE DA MEDIDA – REVOGAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se limitar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários, consoante orientação do

Tema 1.085
do STJ tirada de tais paradigmas.

Além disso, se a audiência de conciliação em
Ação de Repactuação de Dívidas
resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito da autora para a suspensão dos contratos e processos judiciais contra ela movidos pelos credores, bem como para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, se seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas
n. 100433638.2023.8.11.0003 ajuizada por
JOÃO ANTONIO NUNES SANTOS
que
, dentre outras coisas, deferiu a tutela provisória de para determinar, apenas e tão somente, a limitação dos descontos realizados pelos credores/réus na aposentadoria do autor ao patamar de 30% do subsídio líquido do autor, ressaltando que a limitação dos valores descontados abarcará todas as dívidas do agravado, proporcionalmente, a cada um dos réus, em conformidade com o cálculo que deverá ser apresentado pelo agravante no prazo de 5 (cinco) dias.

Narra a recorrente que parte autora encontra-se com 40 (quarenta) contratos quitados, e 2 (dois) contratos em aberto, quais sejam, os
contratos ns.

050640028545
– no valor de
R$1.145,34
, a ser pago em 12 (doze) parcelas de R$297,13, das quais apenas as 5 (cinco) primeiras estariam pagas – e
050640029470
– no valor de
R$5.539,62
, a ser pago em 15 (quinze) parcelas de 1.327,78, das quais apenas as 3 (três) primeiras estariam pagas.

Inconformada com a decisão agravada, afirma a instituição financeira recorrente que o autor que a teria procurado e solicitado os referidos empréstimos, escolhendo o valor, quantidade e valor de parcelas e respectivos vencimentos, sendo que no ato da celebração, foi devidamente informado sobre todas as condições e características das referidas avenças, de modo que mencionados pactos devem ser honrados, em atenção ao
pacta sunt servanda
.

Afirma que nenhum cliente seu é induzido ou assina qualquer papel em branco, e que se o agravado não tem controle da vida financeira, a responsabilidade não é sua.

Além disso, alega que que os contratos que firmou com o autor não foram para descontos em seus vencimentos (consignado), mas sim em sua conta corrente (não consignado), de maneira que os descontos das respectivas parcelas não podem sofrer qualquer limitação percentual, consoante pacificado Recurso Especial repetitivo n. 1.586.910/SP.

Argumenta que próprio agravado quem indicou as contas nas quais deveriam ser efetuados os descontos das parcelas dos aludidos contratos celebrados, não tendo ficado claro na ocasião que as contas em questão eram aptas exclusivamente ao recebimento de remuneração laboral.

Aduz ainda que, nos moldes em que deferida, além de absurda, a liminar recorrida seria de difícil operacionalização posto que a agravante somente poderá realizar os descontos dos contratos dos quais é credora quando houver margem consignável. Porém, levando-se em conta o demonstrativo de pagamento de salário do agravado, isso só ocorrerá daqui a três anos aproximadamente, o que constituirá uma verdadeira bola de neve de juros e correção monetária na vida do autor, tornando a dívida praticamente impagável.

Assevera que, dessa forma, não estariam demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência na origem, motivo pelo qual pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sustar os efeitos da decisão agravada, pugnando, no mérito, pela sua revogação.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n.

168140197, para suspender os efeitos da decisão agravada
em relação aos contratos firmados com a instituição financeira recorrente agravante.

Sem contrarrazões do autor agravado, consoante certidão de ID. n. 172182194

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, o agravado ajuizou a ação originária narrando que aufere renda líquida mensal no valor de R$5.573,42 e que cerca de 76,53% dessa sua renda mensal se encontra comprometida em decorrência dos contratos firmados junto às instituições financeiras rés.

Aduziu que os valores que lhe sobram após o cumprimento das obrigações mensais são insuficientes para lhe garantir o mínimo existencial.

Ainda de acordo com inicial, o recorrido manejou a demanda originária objetivando a repactuação de tais avenças com fundamento na Lei n. Lei n. 14.181/2021, de maneira que possa cumprir suas obrigações contratuais sem o comprometimento de sua subsistência.

Com tais argumentos, o autor pugnou pelo deferimento de tutela provisória de urgência a fim de que fosse determinada a limitação dos descontos realizados em sua aposentadoria, ao patamar legal de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos, assim como a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, até a realização da audiência de conciliação.

Requereu, ainda, que os réus se abstivessem de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária, no importe de R$500,00.

Ao analisar tal requerimento inicial, o juízo singular deferiu a tutela de urgência pretendida sob os seguintes fundamentos:

“[...]

Com efeito, insta destacar que em julho de 2021 foi sancionada a Lei no14.181/2021, denominada de Lei do Superendividamento, a qual oferece uma solução de repactuação de conjunto de dívidas, no intuito de garantir um mínimo existencial ao consumidor, isto é, possibilitar que a pessoa tenha os recursos necessários para manter as condições elementares de uma vida digna.

Nesse contexto, a norma prevê uma forma de tratamento judicial do superendividamento, de modo que, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas, oportunidade em que o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art.104-A do CDC).

No concernente ao pedido de tutela, o artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das mesmas

a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência.

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos (provas).

De forma que, a tutela jurisdicional provisória de urgência pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado.

No caso dos autos, resta demonstrado que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo, mesmo porquê, restou demonstrado que a parte autora possui empréstimos consignados junto aos bancos réus, sendo descontados mensalmente e diretamente da sua aposentadoria valores que ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, violando, assim, os princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. (art.300, CPC).

[...]

Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar, apenas e tão somente, a limitação dos descontos realizados pelos credores/réus na aposentadoria do autor ao patamar de 30% (trinta por cento) do subsídio líquido (leia-se: deduzidos todos os descontos legais), ressaltando que a limitação dos valores descontados abarcará todas as dívidas do autor, proporcionalmente, a cada um dos réus, em conformidade com o cálculo que deverá ser apresentado pela parte autora nos autos, no prazo de (5) cinco dias (art.297 e art.300, CPC).”

Contra tal
decisum
se volta a instituição financeira recorrente pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Conforme ressai da própria inicial, diferentemente do que ocorre com as demais instituições corrés, os contratos firmados entre o autor e o banco agravante não são de empréstimos consignados, mas sim para desconto das parcelas em conta bancária do mutuário, de maneira que, por força do
Tema 1.085 do STJ
, não se sujeitam, em princípio, a qualquer limitação percentual.

Ainda que assim não o fosse, a Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza desde logo a limitação linear dos descontos de parcelas de empréstimos espontaneamente convencionados pelo tomador do crédito, haja vista que, a partir de uma simples pesquisa na
web
, possível constatar que o autor seria servidor público estadual (salvo hipótese de homonímia), sendo que a verificação da extrapolação de qualquer margem de descontos demandaria um prévio cotejo entre as circunstâncias do caso concreto e legislação estadual de regência vigente ao tempo de cada pactuação.

Em casos tais, a cronologia das pactuações é de substancial relevância, não se podendo tratar aquelas instituições credoras que firmaram contratos com o agravante anteriormente, respeitando a margem de garantia do mínimo existencial, com aquelas menos cautelosas, que firmaram pactos mais recentes, quando eventual margem já se encontrava extrapolada, ou próxima disso.

Além disso, sobre a Ação de Repactuação de Dívida, trazida pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

[...]

Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural
,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória,
presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas
.”

Na hipótese dos autos, apesar de o autor ter apresentado plano de pagamento (ID. n. 118473756 dos autos de origem), verifica-se através da consulta do processo de origem pelo sistema PJe que, realizada a audiência de conciliação, esta restou INFRUTÍFERA (ID. n. 118789683 do processo originário).

Significa dizer que o seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito do agravado.

Isto porque, o seu plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão do pagamento das dívidas e processos judiciais movidos contra a devedora, assim como a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, mormente ao se levar em consideração o valor total da dívida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
Na hipótese, verifica-se dos autos de origem que, realizada audiência de conciliação, não houve acordo, bem como não foi apresentada PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO pelo devedor. Significa dizer que o seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B, do CDC. Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravada. Isso porque o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo a quo juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pelo autor, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida. Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1006393-38.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 14/06/2023, publ. no DJE 16/06/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – RECURSO PROVIDO. Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão temporária dos descontos dos empréstimos consignados efetivados em seu holerite, bem como a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos. Isto porque, nesta hipótese, em que seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1009117-49.2022.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 10/08/2022, publ. no DJE 06/09/2022)

Forte nessas razões,
dou provimento ao recurso
, para revogar a decisão agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023